Tribunal: TJSP
Processo: 1002525-66.2024.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Ação de Busca e Apreensão. Sentença de procedência. Insurgência do réu. Devedor fiduciante comprovou o pagamento da integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial. Artigo 3o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69. Tema Repetitivo no 722, do C. STJ. Purgação da mora importa em reconhecimento do pedido. Extinção do processo que se

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Ação de Busca e Apreensão. Sentença de procedência. Insurgência do réu. Devedor fiduciante comprovou o pagamento da integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial. Artigo 3o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69. Tema Repetitivo no 722, do C. STJ. Purgação da mora importa em reconhecimento do pedido. Extinção do processo que se impunha (art. 487, inciso III, alínea "a" do CPC). Ônus sucumbenciais a cargo do réu (art.90, "caput", do CPC). Sentença modificada. Recurso provido em parte.